Tribunal: TJMT
Processo: 1000133-30.2023.8.11.0101
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000133-30.2023.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALESSANDRO DA SILVA E SILVA - CPF: 082.618.381-61 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), H. F. D. S. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 217-A,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA
–
PRETENDIDA A
ABSOLVIÇÃO, POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA FIRME E COERENTE DA VÍTIMA, CORROBORADA POR DEPOIMENTOS JUDICIAIS –
APELAÇÃO CONHECIDA E, NO MÉRITO, DESPROVIDA.

-
A materialidade do crime de estupro de vulnerável e a autoria do apelante se apresentam comprovadas nos autos, além de qualquer dúvida razoável, pois a vítima foi categórica ao apontá-lo como o indivíduo que praticou com ela atos libidinosos diversos da conjunção carnal, encontrando-se as suas declarações amplamente corroboradas por meio de depoimentos judiciais, tudo a inviabilizar a pretendida absolvição por falta de provas.

Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: ALESSANDRO DA SILVA E SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal

interposto por
ALESSANDRO DA SILVA E SILVA
em face da r. sentença de ID 176194190 proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT nos autos da ação penal n.o
1000133-30.2023.8.11.0101
, na qual o réu foi
condenado
pela prática do crime tipificado no
art. 217-A,
caput
c/c art. 226, inciso II, ambos do Código Penal
,
à pena privativa de liberdade de
12 (doze) anos de reclusão
, no regime inicial
fechado.

Nas razões recursais disponíveis no ID
176194196
, o apelante pretende a
absolvição
, com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, em razão da negativa de autoria e das contradições existentes no depoimento judicial da vítima, notadamente se cotejado com as demais provas produzidas em juízo.

Em contrarrazões vistas no ID
176194212
, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID
177539163
, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Verte dos autos que o recorrente
ALESSANDRO DA SILVA E SILVA
foi
denunciado e condenado
pela prática do crime de estupro de vulnerável, pois, na data de
11 de fevereiro de 2023
, por volta das 18h30, na Av. Professor José de Castro Doria, no bairro Cláudia, no munícipio de Cláudia – MT, praticou
ato libidinoso diverso da conjunção carnal
com a sua irmã e vítima
H. F. da S
.
, que possuía 07 (sete) anos de idade.

Segundo consta na exordial acusatória, o recorrente ingeria bebida alcoólica no âmbito da residência da sua irmã
Thais Priscila da Silva e Silva,
onde a vítima
H. F. da S.
estava hospedada em razão da genitora estar viajando para o Estado do Maranhão e ter delegado os cuidados da infante à outra filha.

Em certo momento,
ALESSANDRO DA SILVA E SILVA
se dirigiu ao banheiro da residência e, em razão da demora,
Thais Priscila da Silva e Silva
foi ao encontro do irmão, ora recorrente, o que motivou o retorno daquele à área externa, local em que se encontravam anteriormente.

Ato contínuo,
Thais Priscila da Silva e Silva
chamou a irmã
H. F. da S.
e a perguntou sobre o que estava fazendo, respondendo-lhe, chorosa, que assistia televisão, justificativa a qual lhe causou estranheza diante da impossibilidade de tal conduta, uma vez que para ligar o aparelho

precisaria de uma extensão, que era por ela usada àquele tempo.

Assim, insistiu na pergunta, oportunidade na qual a vítima afirmou que o réu entrou no quarto em que se encontrava, fechou a porta e determinou a retirada da sua roupa, vindo a passar as mãos pelo seu corpo, abrangendo a região íntima [vagina], e a lhe proibir, ao cabo, de contar o fato à irmã mais velha.

Nesse momento,
Thais Priscila da Silva
confrontou o acusado, que ficou deveras nervoso, sucedendo a isso o ingresso de todos eles em um automóvel com destino à residência do réu, onde a vítima relatou o fato aos demais irmãos, dando ensejo à fuga do recorrente e o acionamento da Polícia Militar, que conseguiu encontrar
ALESSANDRO DA SILVA E SILVA
e proceder a sua prisão.

Contextualizado o fato, passa-se à análise da pretensão recursal.

- Do pedido de absolvição, por insuficiência probatória:

A despeito dos argumentos defensivos no tocante à fragilidade do acervo probatório, conclui-se que
a pretensão não merece prosperar.

A
materialidade
da infração penal

está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (ID 176193266), do boletim de ocorrência (ID 176193268), da certidão de nascimento (ID 176193287) e dos depoimentos colhidos ao longo da persecução penal.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar
ALESSANDRO DA SILVA E SILVA
no evento delitivo e a respaldar a sua condenação criminal, na medida em foi
expressamente indigitado pela vítima como o indivíduo que consigo realizou atos libidinosos diversos da conjunção carnal.

Com efeito, ao tempo da elaboração do primeiro Relatório de Atendimento à vítima, no âmbito do CREAS, a infante
H. F. da S.
respondeu positivamente que algo de diferente lhe havia ocorrido nos últimos dias.
Assim, por meio de livre relato, disse à psicóloga que
“(...) eu tava dentro do quarto, o Nego foi lá, mandou eu tirar a minha roupa toda, eu falei não! Aí eu fui lá fora, falei para Tata. Aí a polícia foi lá em casa.”
(
sic
– ID 176193286).

Na mesma oportunidade,
H. F. da S.
detalhou o fato ilícito e rememorou o momento em que o recorrente tentou retirar a sua roupa e, empós, encostou na sua vagina, trazendo-se à baila, por oportuno, breve excerto do aludido documento,
in verbis:

“(...) “
Eu tava assistindo desenho com meu sobrinho
(filho de Taís), primeiro eu entrei no banheiro, eu fui mijar, ele tava lá na porta, fechei, tranquei,
ele tava lá na porta do quarto. Aí eu fui lá, ele mandou eu tirar a roupa e eu saí correndo. Eu não sou disso”. Foi

perguntado à menina se o acusado havia encostado em alguma parte de seu corpo, Hellena apontou para a vagina, indagado o nome do local disse “virilha”, acrescentou que estava aperreada, assustada com a situação
. Perguntei se o irmão havia tentado lhe segurar, “isso aí ele tentou.
Ele segurou o meu braço forte, forte, para não sair de dentro do quarto, aí eu dei um soco, empurrei ele e corri”.

Ele tentou tirar sua roupa? “tentou, eu não deixei”.
O que você fez para ele não tirar? “Eu empurrei ele na cama. Só isso” Quem estava no quarto? “só eu”. Você falou que estava assistindo desenho”? “é, na TV
sky
.
Ele falou que ia me bater, porque eu disse que ia contar para todo mundo o que ele fez comigo
”.
Por fim pergunte à Hellena com qual parte do corpo o acusado tocou em sua virilha, respondeu que foi com a mão
”.
(ID 176193286 - Pág. 2) – destaquei.

Sob o crivo do contraditório
, a vítima
H. F. da S.
confirmou que o recorrente ingressou no quarto em que estava e, nessa oportunidade, determinou-lhe que retirasse a calcinha. Disse que não o obedeceu, mas sobreveio o toque, sem o seu consentimento -
“a força”
(sic) e
“fraco”
(sic) no seu corpo -, especificamente na vagina, após apontar tal região na boneca apresentada pela psicóloga.

Ademais, rememorou que o apelante lhe determinou que não relatasse o fato ilícito a ninguém, todavia o narrou para sua irmã
Thais
, que confrontou aquele, acalorando os ânimos entre os presentes, a ponto de se dirigirem para residência de outro familiar, onde, então, o seu irmão
João Victor
tomou conhecimento do ocorrido e acionou a polícia.

A vítima destacou, outrossim, que o recorrente havia feito a ingestão de bebida alcóolica na casa da
Thaís
, acrescentando a isso não se tratar do primeiro abuso sexual feito por ele em seu desfavor. Nesse viés, recordou-se de condutas ilícitas realizadas no âmbito da residência da genitora - onde o réu também morava - especificadamente no quarto daquela e quando ele se apresentava em estado de embriaguez, fatos estes relatados à mãe, que não adotou nenhuma providência a esse respeito (Relatório de Mídia de ID
176194177
).

Como é cediço, nos
crimes de natureza sexual, ordinariamente
cometidos sob o manto da clandestinidade e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume acentuada relevância probatória, inclusive bastando para amparar o decreto condenatório, desde que seja segura, coerente e harmônica, e esteja corroborada por outros elementos de prova

que autorizem concluir pela responsabilidade penal do agente.

O posicionamento deste Sodalício estadual a respeito do tema foi materializado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, através do
Enunciado Orientativo n.o 10, cuja redação
dispõe,
in verbis
:

“10.
Cuidando-se de crime contra a dignidade sexual,
a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevo no contexto probatório, uma vez que delitos dessa natureza são comumente praticados às ocultas
”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015. Disponível em DJE n.o 9998, de 11/04/2017) – Destaquei.

Em idêntica toada é a orientação jurisprudencial do e.
STJ
, segundo o qual
“É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que,
em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância
, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada,
notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios
"
. (AgRg no REsp 1944608/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022) – Destaquei.

No caso concreto, os dizeres da vítima ressaem corroborados por outros elementos de provas, a exemplo dos depoimentos judiciais dos familiares e dos policiais militares que atuaram na prisão do réu.

Em juízo
, a informante
Taís Priscila da Silva e Silva
afirmou que fazia a ingesta de bebida alcoólica juntamente o irmão,
ALESSANDRO DA SILVA E SILVA
, quando, em certo momento, ele se ausentou da área externa. Diante da demora, decidiu ir atrás dele
“para prestar atenção”
(sic) e, perto da geladeira, indagou ao seu filho
Jhonny
sobre onde a vítima
H. F. da S.
estava, obtendo como resposta que era no quarto, razão pela qual a chamou.

Nesse instante,
o réu
passou
“normal”
(sic) pela depoente, mas não soube precisar de onde ele havia saído, dada a proximidade das portas do banheiro e dos quartos. Pontuou que a irmã
H. F. da S.
se apresentou diante do seu chamado posteriormente a isso e possuía um
“semblante estranho” (sic)
, pois
“o olho dela é verde e estava meio avermelhado e bochecha vermelha”
(
sic
).

Por esse motivo,
a informante
indagou à vítima sobre o que ela fazia no interior da casa, obtendo como resposta, inicialmente, que estava assistindo televisão no quarto, mas logo percebeu ser inverídica a resposta, pois utilizava a extensão necessária para ligar aquele aparelho. Destarte, reiterou a pergunta e, após outras duas respostas que não lhe passaram credibilidade, a vítima narrou o fato, isto é, “
que ele

[o réu]

pediu
para passar a mão nela, e ela falou que não, senão ia me chamar”

(sic).
(Relatório de Mídia de ID
176194177
).

Além da confirmação quanto à ocorrência do fato ilícito, extrai-se da narrativa da informante que, àquele tempo, o recorrente ingeriu bebida alcoólica e, na sua percepção, também aparentava ter feito o uso de maconha, peculiaridades estas que igualmente convergem com as circunstâncias narradas pela vítima, no sentido de que os abusos sexuais feitos em seu desfavor ocorriam quando o réu se encontrava ébrio.

Malgrado a i. defesa busque descredibilizar a palavra da vítima e fragilizar as assertivas em destaque, sob o viés de que a depoente
Taís Priscila da Silva e Silva
afirmou que a irmã contava mentiras sobre fatos do cotidiano, é certo que a tentativa se mostra vã. Isso porque, para além de a informante ter categoricamente afirmado que a vítima nunca lhe havia relatado qualquer outro fato semelhante ao que se apura, denota-se que a descrição quanto ao semblante daquela se mostra compatível com a gravidade do fato em questão e, ademais, contemporânea com os abusos sexuais relatados.

A propósito, sequer o depoimento judicial da genitora da vítima e do acusado,
Marcia da Silva e Silva
, tem tal condão de desconstituir a versão acusatória, pois, conquanto tenha dito que a
H. F. da S.
nunca lhe relatara qualquer abuso sexual sofrido no âmbito da sua residência e que mentira em outras ocasiões, sopesa-se o fato de que foi ouvida na condição de informante, descompromissada com a verdade, bem como o seu descontentamento com a prisão do filho e os indícios de omissão em relação às condutas ilícitas aparentemente perpetradas em desfavor de
Taís Priscila da Silva e Silva.

Nesse sentido é o teor do Relatório de Acompanhamento, elaborado pelo CREAS,
in verbis
:

“(...)
Atendendo a solicitação, a responsável pela infante veio e em conversa com a equipe narrou seu descontentamento com a prisão do filho
, disse acreditar que, “se deve tem que pagar” referindo-se a prisão, no entanto fez pontuações de boa conduta, auxilio para com a família e constante ocupação de seu tempo. Senhora Marcia encontra-se em gestação risco (...)

Observa-se tratar de uma
família em situação de vulnerabilidade,
sendo necessário acionar outros atores da rede, como Conselho Tutelar e CRAS.
Necessário atentar-se ainda ao fato de a senhora Marcia omitir a informação de que a menina ficava com o filho em sua ausência.

(...)

A equipe do Conselho Tutelar que acompanhou a vítima para realizar exame de conjunção carnal disse ter ouvido de Taís, então responsável por Helena, que a mãe ficou inconformada com a denúncia e detenção do filho, perguntando por que tomou tal atitude, ela então respondeu que não deixaria acontecer com a irmã o que Marcia deixou acontecer com ela
”.
(
sic
- ID 176194207 - Pág. 2).

Destarte, a robustecer os dizeres da vítima, destaca-se os dizeres judiciais do seu genitor,
Francisco das Chagas Ferreira da Silva
, este no sentido de que foi o responsável por buscar
H. F. da S.
na casa da
Thais,
após a ocorrência do fato, recordando-se que, em conversas com a menor, ela confirmou o fato atribuído ao recorrente, com o acréscimo de que teria ocorrido por uma única vez. Em arremate, disse que
H. F. da S.
não possuía o hábito de mentir e, por isso, acreditava nas narrativas por ela apresentadas (Relatório de Mídia de ID 176194177).

Somado a isso, em linhas gerais, os policiais militares
Ecson Junior Ferreira
e
Katison Miranda Silva
rememoraram em juízo que a irmã da vítima foi a responsável por noticiar o crime, razão pela qual se descolaram até a residência indicada, onde souberam que o réu havia perpetrado a conduta ilícita em questão, e que, por em envolver inimputável, acionaram o Conselho Tutelar para as providências necessárias.

Além disso, as testemunhas destacaram que os irmãos ali presentes lhes mostraram mensagens de texto enviadas pelo réu com algumas ameaças e, por isso, advertiram-nos sobre a proximidade da localização daquele, à medida que não possuía internet móvel do celular e ainda estava conectado à rede
wi-fi
. Com tais informações, procederam com a prisão do recorrente, ressaltando que não presenciaram qualquer animosidade entre os familiares ali presentes, assertiva a qual se mostra apta a demonstrar a imparcialidade quanto ao acionamento da polícia e crença quanto à veracidade do fato narrado pela vítima (Relatório de Mídia de ID 176194177).

No cenário posto, a despeito dos argumentos em sentido contrário, a
credibilidade e valia dos relatos da vítima persistem íntegros
, cumprindo dizer, por oportuno, que eventuais dúvidas acerca da ocorrência de infrações pretéritas não maculam a narrativa acusatória, porquanto existe o intento dos familiares de abrandar a conduta ilícita, sem olvidar de que se trata de circunstância periférica ao delito que ora se aprecia, tanto é assim que não ressaíram descritos na denúncia e sequer se aventou a possibilidade de se reconhecer o instituto da continuidade delitiva.

Em arremate, a
simples negativa de autoria por parte do réu em juízo, sob a escusa de que procedeu mera brincadeira com a vítima, acompanhada do depoimento do seu vizinho,
Felipe Batian
, não basta para suplantar as provas destacadas que, de maneira coesa e harmônica, implicam o envolvimento do recorrente no episódio delitivo.

Nesse sentido consolidou-se a jurisprudência do e.
TJMT
:

“A negativa de autoria, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do roubo está demonstrada na farta prova produzida nos autos”
.
(N.U 0003950-30.2017.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 27/04/2023) – destaquei.

Com tais considerações, estou convencido de que as provas arrecadadas ao feito são aptas a demonstrar

à saciedade a autoria do apelante

pelo crime de estupro de vulnerável que lhe é imputado, com todas as elementares inerentes ao tipo do art. 217-A,
caput
, do Código Penal, não havendo falar em absolvição por insuficiência probatória.

Mantém-se
, pois,

o desfecho condenatório.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de
apelação criminal

interposto por
ALESSANDRO DA SILVA E SILVA
e,
no mérito
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT nos autos da ação penal n.o
1000133-30.2023.8.11.0101
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2023